Tribunal: TJBA
Processo: 8001222-43.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001222-43.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZANGELA FONSECA SOARES GOES

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 012/2008. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. NORMA AUTOAPLICÁVEL. PARECER JURÍDICO QUE, EMBORA NÃO VINCULANTE, CORROBORA A EXISTÊNCIA DO DIREITO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001222-43.2024.8.05.0216, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE RIO REAL e como Apelada ELIZANGELA FONSECA SOARES GOES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.